Tribunal: TJDFT
Processo: 0705609-63.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, §1o, CPC). REQUISITOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO ADVOGADO QUE A REPRESENTA EM JUÍZO. INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DOS PROCURADORES CONSTITUÍDOS. REQUISITOS LEGAIS PARA CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO DE CAUSA NÃO SATISFEITOS. SENTENÇA NULA. MÁCULA INSANÁVEL. PREJUÍZO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A falta de atendimento a diligência determinada pelo juízo pode configurar abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, desde que o prazo de inércia supere 30 (trinta dias), e a parte autora e seu advogado sejam intimados, aquela pessoalmente e este por publicação no DJe ou pessoalmente, quando o patrocínio é da Defensoria Pública. Atendidos tais pressupostos e mantendo-se inertes, a parte e seu advogado, sem suprir, em tempo oportuno (art. 485, § 1o, do CPC), a falta indicada em comando judicial, autorizada está a extinção do processo por abandono da causa.
2. Caso concreto o mandado de intimação da parte autora foi expedido para endereço diverso do indicado na inicial e tampouco houve registro de disponibilização do DJe viabilizando a intimação dos procuradores constituídos para dar andamento ao feito cumprindo determinação judicial não atendida. Mácula insanável. Prejuízo configurado ao litigante. Sentença cassada.
3. Recurso conhecido e provido.